Tribunal: TJDFT
Processo: 0714631-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 6o, LEI 11.101/05. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR COOBRIGADO. SUM. 581/STJ. RECURSO PROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.333.349/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o qual originou o enunciado da súmula 581/STJ, entende-se que a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (STJ, REsp 1333349/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO , 2a SEÇÃO, Data de Julgamento: 26/11/2014, DJe 02/02/2015) (g. n.).
2 – Destarte, embora a decisão agravada tenha acertadamente garantido a suspensão da execução em desfavor da devedora recuperanda, tem-se, de acordo com o entendimento jurisprudencial superior, que os efeitos da suspensão prevista no artigo 6o da Lei de Falências e Recuperação Judicial não alcançam as ações e execuções propostas em face daqueles coobrigados do devedor que se encontra em recuperação judicial.
3 - Assim, tem-se que o feito deve manter-se suspenso, no prazo estabelecido pela lei de regência, enquanto não homologado o plano de soerguimento da devedora recuperanda, ora agravada, mas esse efeito não se estende ao devedor coobrigado.
4 – Agravo interno prejudicado na medida em que o seu mérito está intimamente ligado com o que apreciado neste recurso.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido.